Tribunal: TJSP
Processo: 1034209-76.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
r Estadual no 1.354/2020. Impetrante que não faz jus à inaplicabilidade do critério etário previsto pela antiga Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, já que, à época da edição dos novos diplomas legais, não havia preenchido os requisitos estabelecidos na lei anterior. Ausência de direito líquido e certo à aposentadoria e ao abono permanência. Sentença denegatória mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1034209-76.2024.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/09/2024; Data de Registro: 06/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/09/2024

Data de publicação:

06/09/2024

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão à concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade, e abono permanência. Regime previdenciário afetado pela publicação da Emenda Constitucional no 103/2019; Emenda à Constituição Estadual no 49/2020 e Lei Complementar Estadual no 1.354/2020. Impetrante que não faz jus à inaplicabilidade do critério

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão à concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade, e abono permanência. Regime previdenciário afetado pela publicação da Emenda Constitucional no 103/2019; Emenda à Constituição Estadual no 49/2020 e Lei Complementar Estadual no 1.354/2020. Impetrante que não faz jus à inaplicabilidade do critério etário previsto pela antiga Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, já que, à época da edição dos novos diplomas legais, não havia preenchido os requisitos estabelecidos na lei anterior. Ausência de direito líquido e certo à aposentadoria e ao abono permanência. Sentença denegatória mantida. Recurso desprovido.